Tribunal: STF
Processo: MI 7464
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de injunção impetrado por Francisco Ronaldo das Chagas Martins, no qual sustenta a violação a direitos e prerrogativas previstas na Constituição Federal em razão da ausência de “regulamentação jurídica que contemple a revisão de erros de direito infraconstitucional nas decisões das Turmas Recursais”.



    Narra o impetrante que “a obrigatoriedade de distribuição de causas nos Juizados Especiais Federais (JEFs), sem a possibilidade de revisão de erros de direito infraconstitucional, configura uma grave violação dos direitos fundamentais dos cidadãos”.



    Argumenta que “mesmo com a obrigatoriedade da distribuição no JEF, os autores não renunciam a seus direitos ao submeterem suas ações ao rito processual específico do Juizado, ou seja, distribuir no JEF não implica em renúncia a quaisquer direitos substantivos das partes”.



    Sustenta que a “impossibilidade de revisão do infrigimento da lei federal também gera desigualdade, pois as partes com processos com maior valor agregado e poder aquisitivo podem se socorrerem aos tribunais regionais, e, assim, recorrerem a outros meios para obter a revisão de decisões errôneas, enquanto as partes mais pobres ficam desamparadas”.



    Alega que “[N]a ausência de regulamentação pelo Congresso Nacional em tempo hábil, o sistema judiciário assume um papel crucial na garantia da igualdade de direitos para todos os cidadãos”.



    Requer o deferimento da injunção para que, nos termos do art. 8º, II, da Lei nº 13.300/2016, sejam estabelecidas condições para o exercício do direito supostamente inviabilizado.



    É o relatório. Decido.



    Analisando o caso dos autos, atesto que o mandado de injunção impetrado é manifestamente improcedente. 



    O mandado de injunção tem lugar em face da falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, nos termos da dicção extraída do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal.



    Conforme esclarecido pelo impetrante, há norma específica que regulamenta os recursos cabíveis no rito dos juizados especiais federais, qual seja a Lei nº 10.259/2001. Dessa forma, está ausente a omissão legislativa alegada pelo autor, pelo que deve ser rejeitada a pretensão. Nesse sentido, cito precedente do Plenário deste STF:



    MANDADO DE INJUNÇÃO – INTERESSE – AUSÊNCIA. Inexistindo direito subjetivo cujo exercício esteja inviabilizado considerada a falta de norma regulamentadora, surge incabível o mandado de injunção. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória. 



    (STF - MI: 7188 DF 0026830-50.2019.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 16/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/07/2020)



    Ainda na análise dos argumentos do impetrante, ressalto que, além do recurso inominado, previsto no art. 5º da Lei nº 10.259/2001 e do recurso extraordinário (art. 15), a citada norma expressamente prevê o cabimento do pedido de uniformização dirigido ao Superior Tribunal de Justiça “quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência” (art. 14, § 4º).



    Das alegações apresentadas, extrai-se que a pretensão do impetrante tem como causa de pedir principal a inconstitucionalidade da Lei nº 10.259/2001, por não dispor sobre as demais espécies recursais cabíveis no procedimento comum e previstas no art. 994 do Código de Processo Civil. 



    Em outros termos, verifico que o pleito do impetrante não se baseia na ausência de norma jurídica que garanta o exercício do direito de ação para o rito dos juizados especiais, mas controverte a escolha política realizada pelo legislador na regulamentação do procedimento adotado na Lei nº 10.259/2001. Contudo, este tipo de pretensão não pode ser veiculada em sede de Mandado de Injunção, sob pena de admissão do remédio constitucional como sucedâneo de ação de controle concentrado.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do mandado de injunção como substitutivo de ação direta de inconstitucionalidade. Vejam-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. AGENTES FISCAIS EM CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME JURÍDICO. CRÍTICA À DISCIPLINA ESTABELECIDA NO ART. 58, § 3º, DA LEI Nº 9.649/1998. 



    1. O mandado de injunção não constitui sucedâneo de ação de direta de inconstitucionalidade nem configura meio idôneo para veicular crítica ao conteúdo de ato normativo em vigor. Precedentes do Plenário desta Suprema Corte. 



    2. Contra o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, preceito a estatuir serem os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas ‘regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta’, tramita nesta Suprema Corte a ADI nº 5367. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. 



    (STF - MI: 7310 DF 0094559-59.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/09/2020)



    1. Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito de participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Inocorrência. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação do instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma. 5. Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (MI 6681 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 03-05-2017 PUBLIC 04-05-2017)



    Diante do exposto, em razão da manifesta improcedência da impetração, indefiro a petição inicial nos termos do art. 6º da Lei nº 13.300/2016. Defiro a gratuidade de justiça. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 14 da Lei nº 13.300/2016, c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente